Tribunal: STF
Processo: RE 1384376
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IREEGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO.



1.     O transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 - dispositivo de trata sobre fraude no transporte coletivo -, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente público.



2.     A moldura fática atrai, em princípio, a aplicação do CTB 231, VIII, que não prevê apreensão, mas tão só a retenção do veículo, medidas administrativas inconfundíveis.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 22; 30, V; e 175, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 8, p. 29):



    “ (...) entender pela aplicação da punição do art. 28 da Lei 239/92 somente aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a supostamente ludibriar os passageiros ocasiona, com a máxima vênia, uma insustentável violação a princípios basilares do Direito e abre brecha para o cometimento da referida fraude com a chancela judicial”



    A Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 546 da repercussão geral (eDOC 11, p. 8).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 13).



    O Distrito Federal e o Detran interpuseram novo recurso extraordinário sustentado a necessidade de reforma do acórdão e requerendo a aplicação do Tema 546 de RG (eDOC 15).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, constato a existência nestes autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente em momentos distintos, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 29.11.2012 (eDOC 8), interposto após a prolação do acórdão que deu provimento às apelações, e o segundo, de 18.5.2022 (eDOC 15), interposto após a publicação do acórdão que, reapreciando a apelação, deixou de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC.



    Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que deu provimento às apelações, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que o primeiro recurso extraordinário interposto ainda subsiste.



    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório.



    No caso dos autos, do acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do TJDFT, que deu provimento às apelações dos autores, foi interposto o primeiro recurso extraordinário, em 29.11.2012 (eDOC 8). Desse modo, o segundo recurso extraordinário, interposto em 18.5.2022 (eDOC 15) não merece ser conhecido, já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior a impugnar o mesmo acórdão recorrido. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



    Em prosseguimento, tendo em vista o provimento das apelações (eDOC 6) e a ausência de retratação pela 4ª Turma Cível do TJDFT do acórdão recorrido (eDOC 13), passo a análise do primeiro recurso extraordinário interposto em 29.11.2012 (eDOC 8).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada por esta Corte.



    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Outrossim, o Tribunal de origem, no julgamento das apelações e da remessa necessária, asseverou que (eDOC 6, p. 3/4):



    “A sentença a quo merece reforma, independentemente da constitucionalidade da Lei Distrital em comento, pelo fundamento reiteradamente empregado por esta Corte de Justiça, que, de propósito, tem jurisprudência consolidada acerca do tema. 



    Refiro-me à justificativa segundo a qual a situação fática como a dos autos - em que o transporte teria ocorrido em carro de passeio - não configura hipótese de incidência do art. 28, da mencionada lei local, que trata de fraude na prestação do transporte coletivo de passageiros.



    Com efeito, o meio fraudulento, seja ele qual for, deve ter algum potencial de iludir, para enganar, e, em assim sendo, nem com desmedido esforço imaginativo se pode conceber que um veículo de passeio mormente com as características de um Fiat/Palio, tenha aptidão para induzir em erro o usuário ou o agente.



    Em outras palavras, a pessoa que entra em um veículo como o do apelado não pode dizer que foi enganada, pois sabe muito bem não se tratar de veículo pertencente ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/92) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente